Tribunal: TJMT
Processo: 0002538-54.2017.8.11.0008
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002538-54.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALISSON DE LIMA SILVA - CPF: 061.731.001-77 (APELADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0002-03 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABORDAGEM CONSTRANGEDORA EM SUPERMECADO SOB ALEGAÇÃO DE FURTO – ACUSAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE DEMONSTRASSEM CONDUTA SUSPEITA – ABUSO DO DIREITO – CONSTRANGIMENTO CARACTRIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que os comerciantes sofrem a ação lesiva da praga de uma determinada linhagem de criminosos que adentram seus estabelecimentos para praticarem furtos de mercadorias sob as mais inventivas e dissimuladas ações. Mas esse problema, que autoriza a instalação de mecanismos de vigilância (circuito interno de vídeo; sensores eletrônicos que denunciam a retirada furtiva de produtos; agentes de segurança disfarçados em meio à clientela etc), bem como a adoção de providências preventivas e reparatórias (interpelação de suspeitos, prisão em flagrante etc), não isenta o comerciante da observância do cuidado objetivo minimamente necessário quando da adoção de medidas e providências protetivas de seu patrimônio, sendo preferível a perda de mercadorias ao constrangimento sem justa causa de pessoa inocente. Comprovado o constrangimento praticado pelo estabelecimento comercial contra a pessoa do autor, que foi injustamente acuado e pressionado por um conjunto de circunstâncias manifestamente desnecessárias, sob a frágil acusação de furto, configurado a ilicitude do ato, impõe ao estabelecimento o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMPACTA COMERCIAL LTDA (Supermercados Big Master) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 2538-54.2017.811.0008 – Código 122877), ajuizada contra a apelante por ALISSON DE LIMA SILVA, julgou o pedido procedente para “
condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)
” (cf. Id. nº 124421778 - pág. 77/80).

A apelante afirma que agiu em exercício regular de direito ao acionar a polícia para averiguar a situação após constatar que alguns produtos não haviam sido registrados no caixa no momento da compra e, portanto, não haviam sido pagos pelo apelado e seus amigos, inexistindo, pois, censura a ser feita ao seu posicionamento e muito menos motivo a justificar o édito condenatório.

Alega, com mais precisão, que, após procedimento de rotina, o fiscal constatou que o apelado e seus amigos estavam em posse (mercadorias já embaladas no carrinho) de doze itens que não haviam sido registrados com os demais produtos (ou seja, código de barra não foi registrado/lido pelo sistema eletrônico), o que foi feito de forma proposital pela caixa que os atendeu, que era amiga deles e que iria participar da festa de aniversário a ser guarnecida com os itens não registrados (bebida alcoólica, refrigerante, energéticos, copos, etc).

Sustenta que não havia como o apelado, seus amigos e/ou a caixa não terem percebido o erro/equívoco imediatamente, primeiro porque todos eles eram seus funcionários, já haviam passado por treinamento, sabiam como funcionava o sistema e os procedimentos de registro/leitura dos produtos; segundo, porque qualquer cliente pode acompanhar pelo monitor os itens lidos, registrados e cobrados; terceiro, porque existe o característico aviso sonoro (“bip”) após leitura do código de barras, que, no caso, deixou de ser acionado por doze vezes, sendo improvável que ninguém o notasse; quarto, porque os produtos saem listados no cupom fiscal, não sendo crível que ninguém tenha notado a ausência de doze itens.

Diz que “
as provas constantes nos autos (confirmam) que ocorreu o furto e que jamais houve qualquer situação vexatória,
(...)
vez que o apelado e coparticipes foram convidados a conferir a mercadoria em local adequado e, quando foram a delegacia, as autoridades competentes os encaminharam sem qualquer algemas, foram em veículo convencional, sendo que os profissionais de segurança pública nem ao menos encontravam-se fardados
”, sendo que, em particular à situação do autor/apelado, conforme ele próprio confessa nos autos, tem-se que, “
no momento da conferência, o requerente estava tomando água e (depois) se dirigiu ao carro, que só quando ligaram para ele, comunicando acerca do comparecimento das autoridades policiais, este retornou ao mercado, ou seja, inexiste qualquer prejuízo de ordem moral
“.

Discorre, por fim, sobre a sua política institucional, voltada ao respeito e excelência no tratamento dos clientes e colaboradores, e enfatiza que não houve qualquer situação vexatória ou constrangedora a ensejar o nascimento do dano moral, queixando-se, ainda, de que “
o trabalho desenvolvido pelo procurador tenha importado na procedência da demanda em favor do seu cliente, a causa em questão não foi de alta complexidade, nem exigiu labor excessivo ou tempo demais para a sua solução
”, de modo que o arbitramento dos honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação se mostra excessivo, exorbitante e injusto, devendo haver “
a minoração de honorários advocatícios (para) o patamar de 5%
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório fixado na sentença (cf. Id nº 124421778 - pág. 84/109).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 124421780, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a presente ação indenizatória contra a empresa/apelante Compacta Comercial (Supermercado Big Master), buscando que esta o indenizasse pelos danos morais sofridos em decorrência de lamentável episódio ocorrido nas dependências de uma das lojas da ré, em que o gerente acionou a polícia após ser informado pelo fiscal, responsável pela conferência das compras no estabelecimento, que constava em seu “carrinho” alguns itens que não haviam sido registrados e cobrados no caixa, e o fez (denúncia à polícia), mesmo depois de ele ter se prontificado a pagar imediatamente os itens não registrados, e em desacordo com o procedimento padrão adotado para esse caso (o autor já foi funcionário do Supermercado), de modo que ressai evidente a irresponsabilidade e ilicitude do procedimento adotado, que só veio a piorar com a voz de prisão dada pelos militares que responderam ao chamado, com a sua condução coercitiva à delegacia para prestar depoimento e esclarecer os fatos.

Disse que a situação foi tão absurda que o próprio Ministério Público resolveu arquivar o caso de imediato, ou seja, rejeitou a acusação infundada de tentativa de furto, porém, mesmo assim, teve grande repercussão (negativa) no pequeno município de Nova Olímpia/MT, sendo que, além da humilhação passada na presença dos clientes e de funcionários do local, nos dias subsequentes, toda a cidade comentava e falava sobre o episódio.

Na contestação, o Supermercado Big Master confirma que o episódio realmente aconteceu, mas não da forma “dramática” apresentada pelo autor, haja vista que não houve qualquer ilegalidade ou excesso em sua conduta, pois, depois de ter sido descoberto que o autor e seus amigos (clientes) e a funcionária (caixa), esta que é amiga daqueles, estavam em conluio para tentar subtrair 12 itens sem que houvesse o registro e o pagamento devido, acionou a polícia e, da melhor forma possível à hipótese, comunicou o ocorrido aos suspeitos e pediu que aguardassem a chegada da guarnição da PM, sendo que, a partir daí, não teve mais qualquer ingerência sobre o desenrolar dos fatos.

Sustentou, assim, que nada mais fez do que agir em exercício regular de direito, já que abordou os envolvidos com a civilidade e precauções necessárias e, depois, só comunicou o fato à polícia, não tendo extrapolado os limites de sua atuação em nenhum momento, e isso independe do fato de eles terem sido condenados ou não criminalmente.

Depois de vir aos autos a réplica à coonestação, dispensado a fase instrutória, o MM. Juiz passou ao imediato julgamento da lide, pois, segundo sua apreciação, os documentos dos autos seriam mais do que suficientes ao desate da lide e, no mais, a parte ré deixou de instruir os autos com qualquer prova capaz de neutralizar as verossímeis alegações do autor, a exemplo das gravações da câmera de vigilância interna do dia do ocorrido, dando pela procedência do pedido indenizatório para condenar o
Supermercado/réu ao pagamento de 8 mil reais a título de indenização por danos morais.

Em grau recursal, porém, esta eg. Corte Julgadora reconheceu que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa e, por isso, deu provimento ao apelo interposto pelo
Supermercado Big Master
para cassar a sentença e determinar fosse oportunizado às partes a dilação probatória.

Com retorno do feito à origem, e instaurada a fase instrutória, foi realizada audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas, e, na sequência, sobreveio a sentença ora apelada, que julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

“
Inobstante a informação de que o autor é ex-empregado da empresa requerida na ocasião dos fatos, este estava na condição de consumidor, de modo que incidem as normas do direito consumerista.

Na presente hipótese, resta incontroverso a ocorrência da abordagem ao autor e amigos após a realização das compras no ambiente da requerida, bem como que o autor, e seus amigos, foram apreendidos, em razão da denúncia de flagrante de delito (furto) realizada pela gerente da ré.

Portanto, resta analisar se a conduta da parte ré é abusiva ou ilegal, capaz de gerar indenização.

Conforme bem consignado no v. Acórdão que anulou a sentença anteriormente proferida, não se olvida da importância e da necessidade do comerciante se proteger das mais variadas formas possíveis contra qualquer ação lesiva de terceiros ao seu estabelecimento, desde a instalação de mecanismos preventivos de vigilância até a adoção de imediatas providências reparatórias, porém, desde que observem as cautelas e cuidados mínimos que devem condicionar os procedimentos de defesa e proteção patrimoniais, sem se descuidar do cuidado objetivo minimamente necessário quando da adoção de medidas e providências protetivas de seu patrimônio, sendo preferível o risco da perda de mercadorias ao constrangimento sem justa causa de pessoa inocente.

A ré refuta o pedido do autor em relação aos danos morais sob o argumento de que a abordagem foi precisa e necessária, em razão da suposta e aparente ocorrência do crime de furto.

Todavia, embora defenda a inexistência do dever de indenizar, não trouxe nos autos nenhuma prova a fim de desqualificar os argumentos do requerente.

Com o retorno dos autos do Tribunal
ad quem
para melhor elucidação da questão, realizou-se audiência de conciliação, instrução e julgamento
.

Colheu-se o depoimento pessoal do autor, que indagado afirmou que
,
juntamente com seus amigos foram ao estabelecimento, realizaram a compra, e após, a fiscal foi chamada para conferencia, sendo constatado que alguns itens não havia sido passados no caixa, motivo pelo qual o autor solicitou que os referidos itens fossem passados novamente, o que ocorreu. No entanto, o réu, por meio de seus funcionários, não aceitou receber pelos produtos remanescentes, vindo a acionar a Polícia Militar. Afirm
ou
que levou o carro para o seu pai, quando recebeu uma ligação da polícia, solicitando que o autor comparecesse na delegacia ou que a polícia iria buscá-lo. Relata que compareceu e
,
posteriormente
,
foi liberado.

Indagado, afirmou que não realizou o convite à atendente para participar do aniversário, e que no momento em que a atendente estava passando os produtos no caixa,
havia se
dirigi
do
até o veículo para aguardar seus amigos que estavam acompanhando a atendente, e,
l
ogo em seguida, adentrou novamente o supermercado, quando notou que tudo estava
‘
revirado
’
.

Afirmou que
,
anteriormente, com outro cliente, aconteceu o mesmo ocorrido, deixando de ser registrada quase metade de uma compra. Afirm
ou
que
,
quando se dirigiu até a delegacia, o policial perguntou ao gerente sobre o ocorrido, sendo afirmado pelo preposto da empresa que o autor e seus amigos estavam de armação.

Por sua vez, a testemunha do autor, SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS, que também participou dos fatos, ouvida como informante
,
consignando o dever de falar a verdade. Questionado, afirmou que não entrou com ação contra o estabelecimento pelo ocorrido. Relatou que já não era mais funcionário do mercado, e era apenas colega de trabalho (quando trabalhava na empresa ré) da atendente do caixa. Afirmou que foram realizar a compra itens para o aniversário, sendo que no momento de conferencia, após passar todos os itens pelo caixa, a fiscal constatou que alguns itens não haviam sido passados. Afirm
ou
que solicitou para que fossem passados os itens, mas a empresa ré, por meio de seus funcionários, não aceitou, sendo que a Polícia foi acionada. Relatou que o fato de não registrar alguns itens já ocorreu anteriormente. Afirmou que foram conduzidos até a delegacia, sendo questionado sobre os fatos e sobre a possível ocorrência de furto. Afirmou, ainda, que o estabelecimento da requerida possui câmeras de vigilância, e que todos os itens foram postos sobre o caixa.

A testemunha da parte ré, MICHELY MARQUES PIRES, fiscal do supermercado, advertida da possibilidade de incorrer em crime em razão de mentir em juízo, afirmou que
se
recorda do dia dos fatos, pois havia entrado na empresa dois dias antes. Relatou que a operadora do caixa lhe chamou para conferencia da compra. Afirmou que a revista é realizada quando há compra de fardo. Afirmou que foi solicitada para conferir o fardo de refrigerante e
,
conferindo a nota, constatou que havia itens não registrados, motivo pelo qual procedeu a conferencia da compra inteira.

Questionada sobre a ocorrência do mesmo fato, ou seja, se já ocorreu de alguns itens não serem passados, a testemunha afirmou que não ocorre, pois há bipe sonoro, sendo que, no momento em que algum item é passado e não registrado, aparece um visor na tela do caixa informando. Alegou que não sabe da ocorrência em relação à ELLEN em casos anteriores. Afirmou que acontece de o sistema da empresa ré dar duplicidade, e registrar o produto duas vezes, momento em que a operadora do caixa solicita à fiscal de regularizar a compra. Afirmou
,
ainda
,
que
,
na data do ocorrido
,
a polícia compareceu no supermercado, mas que ninguém foi algemado. Afirmou que a diferença corresponde à aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais).

Questionada, afirmou que
,
no momento em que estava no caixa, junto com a atendente e os amigos do autor, estes não solicitaram que referidos produtos fossem passados novamente. Afirmou que o supermercado possui câmeras de segurança. Afirmou que, após a conferencia dos produtos, no momento em que a polícia foi acionada, o autor saiu do estabelecimento da ré. Afirm
ou
que não sabe da ocorrência de fatos como o do caso anteriormente.

Ainda, como provas do ocorrido, a parte autora juntou aos autos depoimentos dos envolvidos prestados à autoridade policial, bem como em outros feitos judiciais (ação penal e trabalhista) que, inobstante não serem admitidos como provas bastantes de todos os fatos, coadunam com a prova testemunhal aqui produzida, e, em ambos os casos, demonstram a exposição vexatória a qual foi submetida a parte autora, pois embora os itens não tenham sido registrados, os itens poderiam ser passados novamente, ou devolvidos à prateleira para compra por outros clientes.

Cumpre consignar que os fatos narrados na petição inicial foram objeto de ação penal, sendo que o autor foi absolvido da acusação de crime de furto em razão da atipicidade material da conduta, bem como porque não houve prova de ter concorrido para a infração penal.

Registre-se que é cediço que o constrangimento sofrido por consumidor em função de injusta acusação de furto e/ou de abordagem vexatória, com desdobramentos manifestamente desnecessários, como é o caso dos autos, perfaz conduta não apenas censurável, em virtude de seu caráter injusto e caluniador, mas também ilegal/ilícita que faz o nascer o dever de indenizar.

Convém destacar que na ação penal foram colhidos os depoimentos de todos os envolvidos, tanto do autor, dos seus colegas e da operadora de caixa que atendeu o requerente no dia dos fatos. Destaque-se que as informações obtidas pelos depoimentos demonstraram que os produtos foram selecionados ao passar no caixa, mas o sistema não registrou o preço de venda, relatando, por outro lado, ser comum erro no sistema de registro de preços.

Apurou-se ainda ser praxe do estabelecimento de fiscais ficarem atentos quando há funcionários comprando, pois desconfiam que estejam roubando.

Em que pese a esforçada tese da defesa, verifica-se que a requerida apresentou contestação desprovida de qualquer prova que pudesse concluir que não ultrapassou os limites do tolerável. Sendo assim, a requerida não produziu prova que invalidasse as acusações que lhe foram impostas, não logrando êxito em seu ônus probatório.

Outrossim, verifica-se que os fatos narrados não configuram mero exercício regular de direito, mas sim ato ilícito, apto a configurar abalo de ordem moral. Havendo dúvidas quanto à ocorrência de furto, caberia à requerida agir com desvelo e discrição, a fim de evitar a exposição do consumidor, o que definitivamente não ocorreu no caso em tela, pois o autor chegou a responder ação penal, em razão do ocorrido.

Por
tanto,
não se pode alegar estar agindo no exercício regular de seu direito, a não ser que o procedimento de exposição vexatória do consumidor perante outros clientes do estabelecimento, bem como na presença de demais empregados, gerando ofensa à honra e a integridade moral do autor, seja prática comum, pois foi confirmado em audiência, pela testemunha do réu, que o autor somente saiu do local onde ocorreram os fatos após a conferencia e constatação dos itens faltantes pela fiscal do caixa, ademais, o autor recebeu uma ligação da Policia em razão do ocorrido, solicitando seu comparecimento na Delegacia, sob possibilidade de ser conduzido se não comparecesse.

Inequívoca, portanto, a responsabilidade da empresa pelos excessos cometidos por seus funcionários no momento das abordagens vexatórias e humilhantes que o autor foi exposto, sendo em local aberto, e na presença de vários clientes e funcionários, situação esta que extrapola a esfera dos meros aborrecimentos.

(...)

Infeliz, pois, a atitude dos prepostos da requerida, de forma a ensejar a indenização por danos morais.
”

Conforme premissa decisória já estabelecida no julgamento do recurso de apelação anteriormente interposto nos autos, o
constrangimento
sofrido por

consumidor
em
função

de
injusta acusa
ção

de furto e/ou de abordagem vexatória, muitas vezes teatral, com desdobramentos
manifestamente desnecessári
os, perfaz conduta
não

apenas censurável
,
em virtude de seu caráter injusto e caluniador
, mas também ilegal/ilícita, que faz nascer o dever de indenizar.

Porém, tão certa quanto essa conclusão, é a de que, em regra, não há ilicitude na abordagem de clientes e/ou conferência das compras, quando respeitadas as cautelas e discrições indispensáveis ao procedimento, e nem na denúncia ou comunicação de fatos à autoridade policial.

Em consequência, conjugando ambas as proposições, admite-se que os comerciantes, classe que ordinariamente sofre com a ação lesiva da praga de uma determinada linhagem de criminosos que adentram seus estabelecimentos para praticarem furtos de mercadorias sob as mais inventivas e dissimuladas ações, protejam-se das mais variadas formas possíveis, desde instalação de mecanismos preventivos de vigilância (circuito interno de vídeo; sensores eletrônicos que denunciam a retirada furtiva de produtos; agentes de segurança disfarçados em meio à clientela, etc) até adoção de imediatas providências reparatórias (interpelação de suspeitos, prisão em flagrante, etc), isso, porém, desde que observem as cautelas e cuidados mínimos que devem condicionar os procedimentos de defesa e proteção patrimoniais, ou seja, a indesejável criminalidade que assola o país não os isenta da observância do cuidado objetivo minimamente necessário quando da adoção de medidas e providências protetivas de seu patrimônio, sobretudo porque estamos a falar de relação de consumo, sendo, pois, preferível o risco da perda de mercadorias ao constrangimento sem justa causa de pessoa inocente.

No caso, após detida revisão do conjunto probatório, e exame minucioso e reflexivo acerca do quadro fático controvertido, admito que o acerto decisório da conclusão sentencial, eis que, de fato, o que se vê é que a acusação de furto ocorreu inopinadamente, sem maiores indícios que a justificassem, já que a ré se pautou pela frágil circunstância de que, em razão de a compra estar sendo realizada por funcionários e ex-funcionários, os quais, naturalmente, mantinham algum grau de relação com a operadora do caixa, a simples ausência de registro e leitura de determinados produtos no caixa do supermercado seria indicativo claro e inequívoco de um conluio entre os envolvidos para subtrair ardilosa tais itens.

Observo, nesse particular, que, embora a ré continue a dizer que “
há prova da ocorrência do delito
” ou, mais precisamente, que “
as provas constantes nos autos
(demonstram)
que ocorreu o furto
”, logo após a apuração policial, o
Ministério Público foi categórico em sua conclusão sobre a atipicidade da conduta, “
isso porque os elementos indiciários constantes dos autos não revelam a consciência dos indicados acerca da ilicitude dos fatos, uma vez que todos externaram desconhecimento quanto ao não registro das mercadorias, portanto, trata-se de conduta atípica
” (cf. Id. nº 6876887 ao 6876890), e, na sequência, sobreveio sentença absolutória justamente pela atipicidade material da conduta, pois, nas palavras do juiz sentenciante, o crime de furto pressupõe a “e
xistência de vontade do agente de subtrair a coisa, onde especificamente a produção do resultado típico abrange os meios utilizados para tanto, o que não ocorreu no presente caso, porque
a falha mecânica restou comprovada pelas então operadoras de caixas, além de que os indiciados, de pronto, manifestaram interesse em pagar os objetos não selecionados pelo sistema eletrônico
” (cf. Id. nº 6876891 e 6876892).

Aqui, o Supermercado/réu não só descarta possível falha no equipamento de registro/leitura no episódio discutido nos autos, como também refuta a possibilidade de que tal erro pudesse ocorrer na prática, aduzindo ser “
empresa totalmente moderna, tendo equipamento de ponta, que, de maneira muito clara e fácil aos seus consumidores, consegue registrar os seus produtos, e fazer o acompanhamento, por meio do monitor,
(...)
não havendo qualquer ocorrência de ausência de registro de diversos itens
”, contudo, conforme já salientado na sentença penal, e condizente com qualquer noção básica a respeito da expectativa de funcionamento de equipamento eletrônico – por mais modernos que sejam –, colhe-se dos autos o testemunho prestado pela funcionária Janete de Almeida Maier, ouvida na qualidade de testemunha no IP e no processo trabalhista movido por um dos envolvidos no caso, onde esta alegou ser “
muito frequente dar furo no caixa e os fiscais ficam fazendo perguntas que dão a entender que está furtando o supermercado;
(...)
que é comum passar produtos, fazer barulho do registro da compra, mas não ficar registrado;
(...)
que era frequente acontecer esse tipo de erro no registro das mercadorias com todas as operadoras
”, inclusive, a título de exemplificativo, narrou episódio em que foi abordada pelo gerente da loja após ter sido detectado, pelas câmeras, que uma cliente havia levado pacote de fraudas sem que o sistema tivesse registrado o produto, e que, num outro dia, “
passaram 4 caixas sem registros no caixa, mas a própria depoente percebeu o não registro pelo valor do total da compra
”, acrescentando que “
houve reclamações do sistema operacional de registro de produtos pelos caixas à gerência. Depois da reclamação, mexeu no sistema
” (cf. Id. nº 6876974 - pág. 1 e 2); de igual modo, tem-se no testemunho de Simone Farias da Silva Flores outra situação de falha no sistema operacional do caixa, sendo narrado pela testemunha em Juízo que: “
a depoente comprou R$ 550,00 e foi registrado R$ 250,00 a mais no caixa da aurora, a depoente reclamou, a autora chamou a fiscal que cancelou os produtos passados a mais
” (cf. Id. nº 6876974 - pág. 3 e 4). Tais circunstâncias, a meu ver, seguramente arrefecem a tese da empresa/ré de infalibilidade dos seus equipamentos operacionais, o que, somado a possibilidade sempre presente de erro humano na atividade, já indica que o simples problema no registro/leitura de alguns itens, por si só, não parece caracterizar motivo bastante para prontamente se apontar o dedo aos clientes e tachá-los de “criminosos”.

Outro ponto sensível da situação discutida nos autos reside em certa incongruência das próprias bases lançadas pelo Supermercado/réu para construção da sua narrativa, pois, a todo momento, é enfatizado o fato de que o autor e os demais envolvidos (amigos e a operadora do caixa), por trabalharem lá ou já terem sido funcionários do local, “
possuíam conhecimento e experiência no supermercado
”, isto é, sabiam como era o seu funcionamento interno, seja no que se refere à forma que opera o equipamento de registro/leitura de produto, seja no que concerne aos procedimentos padrão para determinadas ocorrências, como é o caso da necessidade de “
revista
” e “
liberação da compra
” pelo fiscal de caixa de produtos comprados em fardos, detalhe este que é de fundamental importância na medida em que enfraquece ainda mais a versão da ré/apelante de que houve uma ação orquestrada dos clientes (autor e seus amigos) para furtar, com auxílio da operadora de caixa, determinados produtos, afinal, sabedores de que compras de fardo atraem os olhares e fiscalização de outro funcionário, não faria sentido algum que eles incluíssem o item entre as mercadorias, sobretudo porque era possível comprá-los individualmente, e isso, no mínimo, reforça a ideia de que o comportamento dos envolvidos não coaduna com a de malfeitores, bem assim fortalece a queixa autoral de que a rápida acusação de furto foi açodada, injusta e discriminatória, não sendo condizente com o “
procedimento padrão utilizado pela empresa reclamada em casos como esse de erro de registro de mercadoras pelo caixa, qual seja, se o cliente opta pelo registro dos produtos faltantes para o devido pagamento ou informa que não tem mais interesse nos mesmos, os quais são devolvidos às prateleiras do estabelecimento
”.

Nesse ponto, vale registrar que decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho não condicionam de modo algum o exame e/ou resultado desta demanda, ainda que a discussão gire em torno do mesmo contexto fático, dada as competências próprias de cada Juízo e a especificidade da matéria de mérito de cada caso; de todo modo, ao invés de focar no julgado proferido na reclamação trabalhista ofertada pela caixa Hellen, o mais adequado seria atentar às razões decisórios muito mais judiciosas da sentença trabalhista favorável à pretensão indenizatória de Jefferson, um dos clientes (e amigo do autor) acusado de furto (RTOrd nº 0000327-29.20176.23.0051).

Toda essa conjectura claramente revela
que, através de seus prepostos e/ou empregados,
a

empresa/
ré/apelante extrapolou sem justa causa, e para além da medida minimamente aceitável, as ações razoáveis que poderia empregar para proteger seu patrimônio, optando pela prática de constrangimento desnecessário, humilhante e moralmente lesivo de pessoa inocente apenas para impedir o imaginário furto de
mercadorias.

Repito, a propósito, que jamais
direi que comerciantes devem tolerar ataques ao seu patrimônio mesmo quando for mínima a lesão resultante. Não! A proteção do patrimônio é direito subjetivo fora de discussão, e são legítimas e aceitáveis todas as medidas razoáveis que possam ser empregadas nesse interesse, mas o que também não se pode admitir é que, ignoradas as cautelas e cuidados mínimos que devem condicionar os procedimentos de defesa e proteção patrimoniais, possa o titular da propriedade, na legítima defesa desta, transgredir princípios e regras elementares para situar a proteção patrimonial acima de todo e qualquer valor.

O constrangimento praticado pelo Supermercado Big Master contra a pessoa do autor
e dos seus amigos
,
todos eles injustamente
acusado
s

de praticar ato grave e delituoso, dentro de ambiente intimamente ligado ao seu ciclo social, o que certamente fez a notícia se propagar e alcançar maior proporção em seu campo pessoal/social, ampliando ainda mais o constrangimento ao obriga-los a ir até unidade policial para aclarar situação que poderia ter sido facilmente ser resolvida sem maiores repercussões,
torna não apenas censurável
a
conduta em
comento em
virtude de seu caráter injusto, caluniador e inquestionavelmente lesivo, mas também em razão de sua natureza inescusável
.

Portanto, diante do enorme estrago feito, acertada a r. sentença, que ordenou à ré indenizar o dano moral causado à autora. A obrigação indenizatória deve ser imposta, consoante proclama a jurisprudência dos tribunais brasileiros, especialmente a do eg. STJ, através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida, e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e exatamente o valor fixado (R$
10
.000,00), mostra
-se

capaz tanto de compensar a dor moral sofrida pela vítima como também de abalar, sempre com caráter pedagógico, as estruturas pudicas do ofensor, de modo a que ele se sinta doravante intimidado à prática de novas ações lesivas de igual jaez.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários fixados pela sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023